Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702669-95.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. N. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: PAULA NOGUEIRA PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante ao retorno dos autos para nova análise ante ao julgamento do Tema 1002 pelo Supremo Tribunal Federal, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se, requerendo o que entenderem direito. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos para reanálise da questão. Brasília, 29 de setembro de 2023 17:53:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador